Tribunal: STF
Processo: RE 1423350
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 20, fls. 13-14):



    “TRIBUTÁRIO. IPI. DESEMBARAÇO ADUANEIRO E SAÍDA DE PRODUTO ESTRANGEIRO DE ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR. FATOS GERADORES DISTINTOS. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E BIS IN IDEM, DUPLA TRIBUTAÇÃO OU BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERESP l.403.532/SC. ART. 543-C DOCPCI73. 



    1. As decisões anteriormente proferidas alinhavam-se à orientação firmada em precedentes desta Corte, desta Turma e de julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais não há fato gerador do IPI quando não verificada a realização de processo de transformação, beneficiamento ou industrialização do produto importado no território nacional. 



    2. Ocorre, porém, que, ressalvado o entendimento firmado nesta Corte, a questão veio a ser objeto de reexame pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp 1.403.532/SC, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia do artigo 543-C do Código de Processo Civil de1973. 



    3. Em mudança de paradigma, passou o Superior Tribunal de Justiça a entender que consistem em fatos geradores distintos: i) o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior; ii) a saída do produto industrializado do estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor. 



    4. No entender daquela Colenda Corte, ambas as hipóteses estão sujeitas à incidência do IPI, sem que com isso haja quebra de isonomia, tampouco bis in idem, dupla tributação ou bitributação. 



    5. Com base nessa exegese, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, para efeito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973: "os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil." 



    6. A fixação dos honorários deve se dar de forma equitativa, haja vista que a demanda, por tratar de valor da causa elevado (R$12.348.588,43), conduziria à condenação em valor excessivo (5% sobre o valor da causa, totalizaria R$6 17.429,42), sendo aplicável na espécie as disposições do art. 85, § 8° do CPC/2015. 



    7. Embora o valor econômico envolvido na demanda deva ser considerado para fins de fixação da verba honorária, é certo que a causa não é complexa, versando sobre matéria já pacificada no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Assim, fixo os honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os princípios da razoabilidade, equidade, proporcionalidade e causalidade, nos termos do artigo 85, §3°, inciso IV e §8° do Código de Processo Civil, porém, limito o valor da condenação no patamar máximo de R$ 20.000,OO (vinte mil reais). 



    8. Recurso de apelação parcialmente provido apenas para reduzir a verba honorária”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 34).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA aduz que houve violação aos arts. 5º, caput; 145, § 1º; 150, II; e 153, IV, da CF/1988.



    Esclarece, inicialmente, versar o presente caso sobre ação ordinária ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de vínculo jurídico-tributário de cobrança de IPI na transferência das mercadorias importadas aos estabelecimentos filiais da Recorrente e/ou na revenda das mercadorias importadas para o consumidor final ou para não contribuintes deste imposto, bem como para restituir/compensar os valores pagos indevidamente, nos últimos 5 (cinco) anos, atualizados pela Selic (Doc. 44, fls. 3-4).



    Defende a inaplicabilidade das teses firmadas (a) no EREsp 1.403.532/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil; e (b) no Tema 906/RG segundo a qual é constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Isto porque, no presente caso, discute-se a cobrança de IPI na transferência das mercadorias importadas aos estabelecimentos de suas filiais, ou seja, trata-se de mero deslocamento da mercadoria.



    Por outro lado, entende que deve ser aplicada por analogia o Tema 1099/RG, no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 52).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 44, fls. 4-5):



    “III.1. DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    A discussão jurídica em tela consiste na não ocorrência de fato gerador do IPI no simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 



    De acordo com o §1º, do artigo 1.035, do CPC, a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Não há dúvidas, portanto, de que a matéria submetida à apreciação desse E. STF ultrapassa o interesse das partes, vez que a incidência do IPI na transferência de mercadorias importadas gera intensos debates em âmbito nacional, não existindo um entendimento pacífico sob o prisma da atual Constituição Federal, gerando incerteza e insegurança ao mercado como um todo. 



    Do ponto de vista jurídico, a presente demanda também ostenta grande relevância, sendo essencial que este E. STF resolva a controvérsia instaurada entre contribuintes e Fisco quanto impossibilidade de incidir IPI na transferência de mercadorias importadas. 



    Portanto, o objeto recursal é questão que não interessa exclusivamente à Recorrente, possuindo relevância econômica, jurídica, social, restando demonstrado o cumprimento do requisito de repercussão geral no caso concreto”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo local, amparando-se na jurisprudência do STJ concluiu que não há bis in idem, dupla tributação ou bitributação quando os produtos importados sofrem uma nova incidência do IPI no momento de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda. Isso porque o desembaraço aduaneiro e a saída do estabelecimento importador configuram fatos geradores distintos. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 20, fls. 3-5):



    “As decisões anteriormente proferidas alinhavam-se à orientação firmada em precedentes desta Corte, desta Turma e de julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais não há fato gerador do IPI quando não verificada a realização de processo de transformação, beneficiamento ou industrialização do produto importado no território nacional. 



    Ocorre, porém, que, ressalvado o entendimento firmado nesta Corte, a questão veio a ser objeto de reexame pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp 1.403.532/SC, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia do artigo 543-C do Código de Processo Civil.



    [...]



    Assim, em mudança de paradigma, passou o Superior Tribunal de Justiça a entender que consistem fatos geradores distintos: i) o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior; ii) a saída do produto industrializado do estabelecimento importador, equiparado a estabelecimento produtor. 



    No entender daquela Colenda Corte, ambas as hipóteses estão sujeitas à incidência do IPI, sem que com isso haja quebra de isonomia, tampouco bis in idem, dupla tributação ou bitributação. 



    Isso porque a primeira tributação (no momento do desembaraço aduaneiro) recai sobre o preço de compra, no qual está embutida a margem de lucro da empresa estrangeira, ao passo que a segunda tributação (no momento da saída do produto industrializado do estabelecimento) incide sobre o preço de venda, onde já está incluída a margem de lucro da empresa brasileira importadora. 



    Com base nessa exegese, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, para efeito do artigo 543-C do Código de Processo Civil: "os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil." 



    Tem-se, ainda, que como o IPI é um imposto não-cumulativo, do valor devido na venda do produto no mercado nacional será deduzido o valor do mesmo imposto pago no desembaraço aduaneiro, de acordo com o disposto no artigo 226 do Decreto n.° 7.712/2010”.



    Da leitura acima, verifica-se que não houve qualquer emissão de juízo pelo Tribunal de origem acerca da tese defendida pela recorrente, no sentido de que não incide o IPI na transferência das mercadorias importadas aos estabelecimentos de suas filiais. 



    Assim, considerando que não houve análise pelas instâncias de origem da questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso, incidem, no caso, as Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente